Tribunal: STF
Processo: RE 148272
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
Precatorio. Pagamento parcelado. Art. 33 do Ato das
Disposições Transitorias da Constituição de 1988.
          -  O artigo  33  das Disposições  Transitorias  da atual
Constituição  e uma  norma excepcional  em face  das normas gerais
contidas na parte permanente que disponham em contrario.
          -  Esse dispositivo, que ressalvou apenas os créditos de
natureza  alimentar, se  aplica a  todos os  precatorios judiciais
pendentes  de pagamento  na data  da promulgação  da Constituição,
inclusive, portanto, aos relativos a desapropriação.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.